Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-17.2022.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1000360-17.2022.8.11.9005 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
IMPETRANTE: DRo MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DE SOUZA
PACIENTE: RONIELI DA SILVA SOUZA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRo MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DE SOUZA (OAB no 29.882) em favor de RONIELI DA SILVA SOUZA, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 2o VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, que concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante pagamento de fiança de R$12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 319, VIII do CPP.
O impetrante ressalta que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/04/2022, por ter praticado a conduta descrita no artigo 121 c.c 14, II do CP (homicídio tentado).
Ressalta que não possui condições de pagar a fiança fixada, permanecendo preso até o presente momento, dada a condição econômica do beneficiário.
Que houve pedido para dispensa da fiança perante o juízo de primeiro grau, contudo foi indeferido.
Aduz que “...o paciente possui um filho menor, a quem custeia alimentos, e se encontra inadimplente por conta de sua situação financeira, consoante se extrai do processo de execução de alimentos no 1000664-93.2022.8.11.0023.” (pag. 07-PDF).
Ainda, que o paciente encontra-se representado por advogado “pro bono” pois “tem relação íntima de amizade com o paciente, conforme poderá ser comprovado através da fotografia em anexo” (pag. 07-PDF).
Sustenta que a norma processual penal determina a dispensa do pagamento da fiança quando verificada a situação econômica do preso.
Nessas razões, o impetrante requer a concessão liminar da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, exonerando-o da fiança arbitrada, nos termos do art. 350, do CPP.
É o relatório.
Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita ao paciente aguardar o desenrolar da ação criminal em liberdade, exonerando-o do pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora, diante da evidente condição de hipossuficiência do beneficiário em fazer o pagamento da fiança.
Em audiência de custódia realizada no dia 29/04/22, o magistrado de origem, após analisar os fatos e verificar a ausência de elementos ensejadores da prisão preventiva do paciente (acusado de praticar homicídio na forma tentada), entendeu pertinente e plausível o arbitramento de fiança, e outras medidas previstas no art. 319 do CPP.
Na ocasião, concedeu liberdade provisória ao paciente RONIELI, mediante o arbitramento de fiança fixando o valor de R$12.000,00 (doze mil reais), para que, tão somente após o pagamento da referida quantia, fosse expedido o alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso, conforme se verifica, verbis:
“Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313 do CPP, verifica-se que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do flagranteado.
É cediço que a prisão preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, à instrução processual ou à garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.
De plano, destaca-se que se encontra presente o fumus comissi delicti, consubstanciado no boletim de ocorrência e nos depoimentos dos policiais e testemunha.
Entretanto, não basta a existência de indícios de autoria e materialidade para que se entenda pelo cabimento do decreto prisional, é necessário que existam elementos concretos a evidenciar que a liberdade do flagranteado ocasiona riscos à ordem pública, econômica, à conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, o que não ocorreu na hipótese versada.
Desta feita, inexistindo os mencionados requisitos da prisão preventiva dispostos no artigo 312 do CPP, a liberdade provisória é medida que se impõe, máxime porque a segregação cautelar deve ser utilizada como ultima ratio, o que definitivamente não é o caso dos presentes autos, conforme acima .
... verifico ser mais ajustada a utilização de outras medidas cautelares para coibir atos desta natureza e alertar o infrator da gravidade de sua conduta ...
Cabível, portanto, a possibilidade de se adotar outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 282, 310 e 321 do Código de Processo Penal devendo, contudo, ser arbitrada fiança (art. 319, inciso VIII, do CPP), a fim de que o flagranteado tenha maior vínculo ao processo.
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE E CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a RONIELI DA SILVA SOUZA, se por outro motivo não estiver preso, mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP:
1) Comparecer mensalmente ao Juízo, local onde reside, para informar e justificar suas atividades; 2) Comparecer, sempre que intimado, a todos os atos processuais, tanto perante a Autoridade Policial, como em Juízo; 3) Não mudar de sua residência sem informar o novo endereço ao Juízo; 4) Não se ausentar de sua Comarca, por mais de 8 (oito) dias, sem comunicar em Juízo o local onde poderá ser encontrado; 5) Proibição de frequentar bares, festas e congêneres, enquanto durar o processo; 6) Recolher-se em sua residência das 22h00min de um dia às 06h00min do dia seguinte, salvo se estiver comprovadamente estudando ou trabalhando neste período, situação essa que deverá ser comunicada ao Juiz; 7) Não praticar crimes; 8) Proibição de manter contato com a vítima, ANTONIO OZORIO DA SILVA, diante das circunstâncias relacionadas ao fato; 9) Prestar fiança no valor de R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais), ou seja, o equivalente a 10 (dez) salários mínimos vigente, levando em consideração as condições pessoais do custodiado, sua renda, especialmente, a gravidade do crime e as circunstâncias dos fatos.” (Decisão pag. 84/86-PDF).
Diante deste cenário, em análise perfunctória dos elementos informativos contidos nos autos, verifico que o paciente foi preso no dia 29/04/22 (APF – pag. 25-PDF) pela prática do crime de homicídio na forma tentada, sendo na mesma data decretada sua liberdade provisória mediante arbitramento de fiança no valor de R$12.000,00 reais, quantum este que até o momento – passados 12 dias- não foi adimplido porque alegada falta de condições financeiras para tanto.
Consta no auto de qualificação do paciente (pag. 57-PDF) que embora tenha mencionado ser empresário, encontra-se desempregado e não tem renda atual, paga pensão a filho menor (pag. 171-PDF), a qual encontra-se atrasada, de modo há de se concluir que mantém-se encarcerado tão somente porque não teve condições econômicas de arcar com o valor arbitrado a título de fiança.
É dos autos, outrossim, que o impetrante informou na inicial que é amigo íntimo do paciente e o representa “pro bono” (pag. 168-PDF).
Desse modo, é de se considerar que a situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (STJ, AgRg no HC no 379.408/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 26.6.2017).
Assim prescreve os artigos 325, §1o, inc. I e 350 do CPP, Verbis:
Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:
(...)
§ 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:
I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código.
II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.”
“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).”
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “...a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. A ordem foi concedida de ofício para garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do recolhimento da fiança, e mediante a imposição de medidas cautelares, a critério do Juízo processante. [...].” (STJ, AgRg no HC no 561.310/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.3.2020)
Neste seguimento, este E. Tribunal de Justiça já decisiu:
“Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, deve o juiz dispensá-la, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.” (TJMT, HC NU 1019757-48.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.12.2021)
Assim, no caso em apreciação, verifica-se que a pretensão deduzida na prefacial merece acolhida nesta oportunidade, tendo em vista que o paciente, na sua qualificação, não aufere qualquer renda neste momento.
Portanto, CONCEDO A ORDEM para outorgar liberdade provisória ao paciente RONIELI DA SILVA SOUZA, sem fiança, mantendo, contudo, as demais medidas cautelares impostas pelo juiz da causa e outras que entender necessário.
Comunique-se imediatamente o MM. Juiz de Direito de primeiro grau, para o cumprimento do alvará de soltura, bem como proceda as informações de estilo.
Após, abra-se vista à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c